Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-22.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019610-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.690.291-72 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Edvaldo Nogueira da Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO– INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconiza o artigo 535 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Edvaldo Nogueira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face do acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega divergência jurisprudencial sobre o cabimento do recurso que julga a primeira fase da ação de exigir contas.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1019610-22.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo Interno
de mesma numeração

Embargante:
Itaú Unibanco S.A.

Embargado:
Edvaldo Nogueira da Silva

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera que a jurisprudência diverge quanto ao recurso cabível em face da decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas.

Sem razão.
In casu
, o recurso de agravo interno imposto pelo embargado foi desprovido, por unanimidade, cuja ementa transcrevo:

“
A
GRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA PROCEDENTE – AGRAVO INSTRUMENTO - RECURSO INADMISSIVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso adequado para combater a sentença que condena a parte a prestar contas é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do CPC.
”

(id. 122721971)

Em que pese alegação do embargante, trata-se de erro grosseiro, uma vez que houve a prolação de sentença, em decorrência do acolhimento do pedido de autor na primeira fase da ação de exigir contas, sendo cabível, portanto, o recurso de apelo, conforme estabelece o art. 550, § 5º do CPC.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022